Tribunal: TJES
Processo: 0018716-84.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018716-84.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDER DOS SANTOS HENRIQUE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO DO
S
ARTIGO
S

921, III, §§ 2º E 4º, E
924, V, DO CPC, C/C ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL, ART. 44, DA LEI N. 10.931/2004, ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. - O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, mas para tal reconhecimento precede a situação de que trata o artigo 921, inciso III (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis), § 1º, do mesmo Diploma legal, pois haverá a suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, é a partir do primeiro dia após o decurso do prazo ânuo que se inicia a contagem do tempo (de 3 anos) para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. - Sobre esse aspecto, “a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de prescrição intercorrente, é no sentido de que o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

3. - Também há orientação no sentido de que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

4. - Afigurada a não localização dos devedores - e a falta de bens penhoráveis - desde 13 de junho 2017, computando-se daí a projeção do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC) com término no dia 13 de junho, de 2018, e pela regra do § 4º, daquele diploma legal, no dia imediatamente seguinte deflagou-se o início dos 3 (três) anos do prazo de prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC, c/c artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, artigo 44, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto, de 2004, e artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra). Portanto, seguindo referida sistemática, após o dia 13 de junho de 2021, isto é, decorrido o triênio, o reconhecimento de prescrição intercorrente se fez inevitável, estando correta a respeitável sentença.

5. -
Recurso
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018716-84.2016.8.08.0012
.

APELANTE
:
BANESTES S. A. -
BANCO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
O
S
: ALEXANDER DOS SANTOS HENRIQUE
-
MEI

E ALEXANDER DOS SANTOS HENRIQUE
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

B
anestes
S. A. - B
anco do Estado do Espírito Santo

interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
de fls. 154-5v
,
integrada pela decisão de embargos de declaração (fl. 176),
proferida pel
a

ilustre
Ju
í
z
a

de Direito
da
Quarta Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica,
Comarca
da Capital,

nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL”
proposta por ele contra

A
lexander dos Santos Henrique
- MEI

e

A
lexandre dos Santos Henrique
,
que decretou
a prescrição da pretensão executória “
nos termos do art. 206, § 3°, inciso VIII, do Código Civil c/c o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(fl. 155)
.

Nas razões do recurso
(
id. 7354989 –
fls. 01-44
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
trata-se de
“ação de execução, cujo débito, origina-se de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 15-096130-00, emitido em 11.09.2015, num total de 24 (parcelas) mensais, cuja vencimento da 1ª primeira parcela se deu em 20.10.2015 no valor de R$ 1902,13, e a última prevista em 20.09.2017” (
fls. 04)
; 2) “não se manteve inerte, ou houve desídia e não ocorreu a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional previsto para a execução do título, que, no caso em tela, reitera-se, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5
º
, inc.
I
, do CC, requerendo o provimento para afastar a prescrição declarada de ofício”
(fl. 15); 3) “o Banco em 14.10.2016 ajuizou a presente ação, no montante de R$ 46.543,14” (fl. 16);
4) “quanto ao termo inicial do prazo prescricional, inicia-se a partir da data prevista no contrato para o vencimento da última parcela, mesmo que tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida, ou seja o contrato ven
c
eu no dia 20.09.2017, assim o prazo prescricional termina em 20.09.2022 prazo para ajuizamento da ação”
(fl. 16); 5) “com o exaurimento dos meios disponíveis para a efetiva localização, e o insucesso das insistentes tentativas promovidas pelo exequente nos endereços encontrados nas diversas pesquisas realizadas pelo Juízo a quo, foram requeridas por diversas vezes a citação Editalícia TEMPESTIVAMENTE E DENTRO DO PRAZO” (fl. 24);
6
) “pelo andamento dos autos, verifica-se que até a presente data não se efetivou a citação EDITALÍCIA posto que mesmo requerendo por diversas vezes, o MM. Juiz não se manifestou” (fl. 25);
7) “se houve atraso, ou morosidade, deve ser imputada única e exclusivamente ao aparelhamento judiciário, na forma do artigo 240, § 3º do CPC a Súmula 106 do STJ, é imperativo que fosse comprovada a desídia, a inércia, para caracterização da prescrição” (fl. 26); 8) “em 08/06/2017, foram juntados aos autos os mandados de citação, penhora e avaliação, não cumpridos em virtude da não localização dos executados” (fl. 31); 9) “em 13/06/2018, foram juntados aos autos os mandados de citação, penhora e avaliação, não cumpridos em virtude da não localização dos executados” (fl. 33); 10) “no dia 21/10/2019 foram juntados aos autos os mandados de citação, penhora e avaliação, não cumpridos em virtude da não localização dos executados” (fl. 34); 11) “ante a devolução dos mandados no dia 11/07/2022 e no dia 23/08/2022, RATIFICOU O PEDIDO DE CITAÇÃO EDITALÍCIA já requerido nos autos em diversas ocasiões”
(fl. 36);
12) “a cédula de crédito bancária não se confunde com título cambial. Portanto, o prazo prescricional para a execução relativa a contratos bancários é de cinco anos, pois o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, estabelece tal lapso temporal para ‘a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular’, harmonizando-se ao disposto nos artigos 28 e 44 da Lei n. 10.931/2004” (fl. 43); 13) deve ser observada ”a aplicação da súmula 106 do STJ e artigo 240, § § 1º e 2º e 3º , do CPC” (fl. 43).

Requereu o provimento do recurso
para
que seja
reconhec
ida

“a incidência do correlato prazo quinquenal conforme dispõe o artigo 206, § 2
º
inciso I, do Código Civil”,
anulada a sentença e deferida citação por edital
(id. 7354989, fls. 43-4)
.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida documentada em título de crédito regula-se pelo prazo quinquenal” (REsp n. 1.810.431/RJ,
R
elatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-6-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 6-6-2019).
Logo,
o prazo de prescrição para a execução
em foco
é trienal.

A propósito, acerca do prazo de prescrição trienal, cito outro precedente daquela Corte Superior
no mesmo sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. ART. 70 DA LUG. AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 4-9-2023, data da publicação/fonte DJe 8-9-2023).

A fundamentação da respeitável sentença analisou a ocorrência da prescrição da seguinte forma:

[...]

Compulsando os autos, verifico que o referido contrato foi celebrado em 11/09/2015 e que, conforme documento de fl. 25, são 24 (vinte e quatro) parcelas vencidas, com vencimentos distintos. A primeira parcela é datada em 20/10/2015 e a última em 20/09/2017.

Pois bem.

O artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, estabelece o prazo de 3 (três) anos para o exercício da pretensão executória do caso em tela. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Noutro giro, verifico que os mandados de citação, penhora e avaliação de fls. 42/48, 52/58, 72/80, 97/101, 106/110 e 143/148 restaram infrutíferos, já que os requeridos não foram efetivamente encontrados.

Vários despachos e intimações foram proferidos, além de consultas de informações em sistemas judiciais, no intuito de localizar os requeridos, porém, até o presente momento, os mesmos não foram citados, embora transcorridos quase 06 (seis) anos do ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, considerando que o prazo para as ações de título executivo extrajudicial do caso em questão é de 3 (três) anos e já se passaram 05 (cinco) anos do vencimento das parcelas inadimplidas (documentos de fl. 25), sem a devida citação dos requeridos, entendo que a pretensão autoral está prescrita.

[...]

O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, mas para tal reconhecimento precede a situação de que trata o artigo 921, inciso III (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis), § 1º, do mesmo Diploma legal, pois haverá a suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, é a partir do primeiro dia após o decurso do prazo ânuo que se inicia a contagem do tempo (de 3 anos) para a consumação da prescrição intercorrente.

Oportuno atentar para que “a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de prescrição intercorrente, é no sentido de que o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

Também há orientação no sentido de que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

No caso, conquanto expedidos 6 (seis) mandados, a citação dos devedores não se realizou pelo fato de não terem sido encontrados (como também não foram encontrados bens pertencentes a eles).

Diante dessa situação, o apelante pugnou por diversas vezes pela citação dos devedores por edital (fls. 82, 92, 103, 114, 119, 124, 134 e 151) mas esta modalidade citatória não se operacionalizou porque o apelante também insistia, continuamente, na renovação de expedição de novos mandados de citação, penhora e arresto, isto devido a descobertas (por ele, fl. 134, e por informações colhidas com auxílio do INFOJUD, fls. 94-6) de outros possíveis endereços dos devedores, circunstância que afasta a desídia do credor por ter ele buscado, insistentemente, a citação não ficta; mas isso não ilide a falta de citação, conforme reconhecido pela ilustre Juíza sentenciante.

Nesse contexto, está claro na respeitável sentença o reconhecimento dos dois aspectos implicativos da decretação da prescrição intercorrente, que foram (1) a ausência de citação e (2) a falta de localização de bens dos devedores, valendo-se destacar as seguintes premissas: 1) “os mandados de citação, penhora e avaliação de fls. 42/48, 52/58, 72/80, 97/101, 106/110 e 143/148 restaram infrutíferos, já que os requeridos não foram efetivamente encontrados”; o 2) “o prazo para as ações de título executivo extrajudicial do caso em questão é de 3 (três) anos e já se passaram 05 (cinco) anos do vencimento das parcelas inadimplidas (documentos de fl. 25), sem a devida citação dos requeridos, entendo que a pretensão autoral está prescrita”.

Esses fatos processuais – não localização de bens dos devedores e a frustração das tentativas de citação deles - foram reconhecidos pelo credor na petição de fls. 150-1 (dos autos físicos) que inclusive afirmou o seguinte: “cumpre ressaltar ao longo de mais de 06 (seis) anos, todas as tentativas para fins de citação da executada foram frustradas”.

Assim, afigura-se a não localização dos devedores - e a falta de bens penhoráveis - desde 13 de junho 2017, computando-se daí a projeção do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC) com término no dia 13 de junho de 2018, e pela regra do § 4º, daquele diploma legal, no dia imediatamente seguinte deflagou-se o início daqueles 3 (três) anos do prazo de prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC, c/c artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, artigo 44, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto, de 2004, e artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra).

Portanto, seguindo referida sistemática, após o dia 13 de junho de 2021, isto é, decorrido o triênio, o reconhecimento de prescrição intercorrente se fez inevitável, estando correta a respeitável sentença.

Em síntese, o tempo decorrido sem êxito na localização dos devedores, com tentativas infrutíferas de arresto de bens e, sobretudo, ausente a citação dos executados (seja na forma real ou ficta) não há como ilidir a incidência do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Po
sto isso
,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.